Tribunal: TCU
Processo: 001.780/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2375/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.780/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aimee Pimenta (XXX.928.157-XX); Aimee Pimenta (XXX.928.157-XX); Carla da Silva Pimenta (XXX.309.808-XX); Edna Melo Pimenta da Silva (XXX.959.257-XX); Edna Melo Pimenta da Silva (XXX.959.257-XX); Eloisa Helena Melo Pimenta (XXX.952.267-XX); Eloisa Helena Melo Pimenta (XXX.952.267-XX); Jonas Coelho Pimenta (XXX.847.517-XX); Jonas Coelho Pimenta (XXX.847.517-XX); Josiana Souza Araujo (XXX.307.607-XX); Jovania Silva de Jesus (XXX.989.667-XX); Jovanilda Rosa de Jesus (XXX.690.537-XX); Lus Fleming Santana Reis de Pessoa (XXX.499.854-XX); Marcia Melo Pimenta (XXX.959.507-XX); Marcia Melo Pimenta (XXX.959.507-XX); Maria das Graças Modesto Moreira (XXX.472.344-XX). 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques das Sras. Lus Fleming Santana Reis de Pessoa e Maria das Graças Modesto Moreira, beneficiárias do ato 97774/2022, referente à pensão militar instituída pelo Sr. João Pedro da Silva Reis, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, os proventos do aludido benefício para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme o que preconiza o art. 7o, § 2o, da Resolução/TCU 353/2023.